Tribunal: TJDFT
Processo: 0702528-61.2018.8.07.0002
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ARESTO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Afasta-se a alegação de omissão se todos os argumentos apresentados pelas partes foram cuidadosamente apreciados e fundamentados por esta Col. Turma.
3. Restando caracterizada a natureza protelatória do recurso, impõe-se a fixação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
4. Embargos conhecidos e rejeitados.